Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em curso; (ii) a inexigibilidade do título executivo; e, (iii) se há anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não justifica a suspensão da execução individual (CPC, arts. 313, V, "a" e 969).
4. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.
5. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito está de acordo com a Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, observando a EC no 113/2021, que veda a cumulação de outros índices de correção e juros a partir de dezembro de 2021. A tese de anatocismo é afastada, visto que não há cumulatividade de índices no período de vigência da SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O simples ajuizamento de ação rescisória sem liminar não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, sem a cumulação de outros índices de correção e juros de mora a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.”